Tribunal: TJSP
Processo: 2291336-33.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução – Pretensão à redistribuição dos autos ao Juízo competente – Autos redistribuídos – Eventual constrangimento ilegal que se encontra superado – Perda do objeto do presente "writ" – Ordem prejudicada, com recomendação.